Tribunal: TJSP
Processo: 2076500-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios constantes no Acórdão – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076500-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, é embargado RAQUEL
GUIMARÃES DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076500-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40051
Embargos de Declaração Ad no 2076500-15.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
Embargada: Raquel Guimarães de Medeiros
Embargos de Declaração Alegação de vícios constantes no
Acórdão Vício inexistente Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, sob o fundamento
de que o Acórdão de fls. 212/216 foi equivocado quanto a seus
fundamentos.
Manifestação da Embargada a fls. 11/14.
É o relatório.
O julgado analisou expressamente a matéria dos
autos, indicando ser entendimento deste Relator a legitimidade da
pretensão da Autora em ver convalidado o anterior registro de seu
diploma, cancelado unilateralmente e de maneira retroativa, dada a
ausência de pretensão específica deduzida contra ela que comprovasse
sua concorrência para eventual fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076500-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Como arguido no Acórdão, expressamente:
“Embora haja normativa federal sobre o tema, e as
diretrizes gerais do sistema de ensino superior sejam
elaboradas pelo MEC e suas secretarias, cumpre
rememorar que não se trata aqui de relação plural, entre
o órgão público e a instituição de ensino, mas sim de
relação singular, particular, entre estudante diplomado e
empresa educacional que, neste caso, apenas efetuou o
registro, o que atrai a competência estadual.
As instituições envolvidas encontravam-se regulares
frente aos órgãos de fiscalização governamentais ao
tempo em que a Agravada se formou, desempenhando
adequadamente
suas
atividades,
o
que
confere
validade plena ao diploma fornecido.
E a cassação do potencial de registro da Universidade
Iguaçu UNIG, determinada pela Secretaria de Regulação
e Supervisão da Educação Superior, não deve atingir
terceiros de boa-fé, os quais merecem, frente a tais
consequências gerais, análises individuais mais detidas.
Por essa razão, e avaliado o deferimento da medida em
Primeiro Grau, corrobora-se o lá alcançado quanto ao
direito da Agravada e, em atenção ao pedido subsidiário
da Agravante, entende-se adequado que ela própria
reative o registro do diploma indevidamente afetado, já
que não poderia a princípio repassar tal ônus a outra
instituição.
É que, a fim de não haver contrariedade e aí sim
ingerência nas normas regulamentadoras do ensino
superior, e respectivas orientações e portarias, trata-se
apenas
de
delimitar
os
efeitos
temporais
do
cancelamento de registro individual a fim de privilegiar a
estudante de boa-fé que teve seu diploma emitido e
validado em época na qual não havia qualquer restrição
à Agravante, não se podendo presumir fraude no caso
concreto”.
(grifos nossos)
Ora, não se está debatendo nestes autos quaisquer
dos atributos referentes aos motivos pelos quais houve determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076500-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ministério da Educação para que fosse suspendida a capacidade de
registro da Embargante em relação a diplomas emitidos por outras
instituições de ensino, provisória ou permanentemente. O que se debate
aqui é a impossibilidade de atribuição de efeitos a essa cassação
retroativa quanto a aluna que não participou de qualquer processo
administrativo nesse sentido e em relação a quem não se comprovou
qualquer atividade fraudulenta.
Sua boa-fé, presumida até o momento, é o bastante
para que o cancelamento unilateral realizado pela Embargante seja
revisto. A reativação de registro, que antes era pleno, não ataca qualquer
determinação em esfera federal, pois esta não diz respeito ao indivíduo, e
sim às instituições.
Se, em posterior análise do caso individual, a IES
comprove haver alguma irregularidade do diploma, por meio de
procedimento com respeito ao contraditório, então será possível o seu
cancelamento, mas não antes disso.
Por fim, se há irregularidades em relação às
instituições de ensino envolvidas ou não, não cabe a discussão nestes
autos, o que de fato seria matéria de competência federal. Fica superada
então a arguição de mérito quanto a este tema, resumindo-se o debate à
validade do diploma emitido e registrado antes das portarias
regulamentares do MEC.
No mais, e em consulta ao sistema processual
eletrônico, é de se indicar que houve prolação de sentença em Primeira
Instância quanto ao Agravo de Instrumento originário (fls. 175/181
daqueles autos). Tal ato cassa certa relevância à análise destes autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076500-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
sede de Embargos, já a serem analisados oportunamente em sede de
Apelo, motivo pelo qual ficam de forma suscinta reafirmados os
fundamentos do Acórdão.
Descarta-se, pois, a omissão apontada.
Não obstante a rejeição destes embargos, e como
já expressamente constante do atacado Acórdão, toda matéria
infraconstitucional e constitucional já foi expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator